Tribunal: TJDFT
Processo: 0720681-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720681-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANAENO DOS SANTOS XAVIER DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Anaeno dos Santos Xavier, acolheu parcialmente a impugnação do executado, ora agravante (ID 154528355 do processo n. 0700715-72.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 47181076), o recorrente relata que o cumprimento individual de sentença instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual. Explica que o título executivo judicial foi formado em 11/3/2020 e reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Aponta ilegitimidade ativa do exequente, ora agravado, em razão da não comprovação de filiação ao Sindireta/DF à época do ajuizamento da ação coletiva. Cita julgados do TJDFT e dos Tribunais Superiores nos quais se considerou que os beneficiários de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por entidade sindical são os servidores que se filiaram ao sindicato até a data do ajuizamento da execução. Alega que o agravado ocupa o cargo de Agente de Polícia e é filiado ao Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF), fundado em 30/11/1988. Destaca que a ação coletiva referida na execução foi ajuizada pelo Sindireta/DF, motivo pelo qual os servidores públicos do quadro da Polícia Civil não seriam beneficiários do título executivo judicial. Menciona o art. 8o, II, da CF, o qual veda que mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional em determinada base territorial. Sustenta, ainda, que a forma de aplicação da Taxa Selic exposta na decisão agravada está incorreta, “visto que aplicá-la sobre o somatório do principal corrigido e dos juros da poupança configura anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico”. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o ato decisório recorrido e reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente/agravado. Subsidiariamente, requer que seja corrigida a forma de aplicação da Taxa Selic no cálculo do crédito exequendo. Sem recolhimento de preparo recursal, ante a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. A Emenda Constitucional n. 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da publicação da emenda, por meio da Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices. Verifica-se que a decisão agravada estabeleceu expressamente que “a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios”. Contudo, a forma indicada para realização do cálculo do crédito exequendo não é clara e pode gerar dúvidas quanto a possível anatocismo, o que demonstra a plausibilidade do direito defendido pelo agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO FAZENDÁRIO PARA QUE SEJA APLICADA A TR, FIXADA NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO APÓS DECISÃO DO STF NO RE 870947. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL QUANTO A ESSE ASPECTO. ART. 535, §§ 5o E 7o, DO CPC. CORRETA SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA DE 09/11/2021, DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. POSSIBILIDADE. SELIC, QUE ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO PODE INCIDIR SOBRE O MONTANTE JÁ APURADO PELA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CÁLCULO DEVE SER FEITO DE MODO A EVITAR CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE JUROS. [...] 3. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. 4. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. 5. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de correção monetária e juros de mora. 6. Para que não ocorra correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. 7. O primeiro cálculo deve consistir na incidência do IPCA-E sobre o valor nominal do crédito até 08/12/21 e juros de mora do período, sem anatocismo, sobre esse montante. O segundo cálculo deve consistir na incidência da SELIC sobre o valor do crédito de 09/12/21 em diante. O valor total da execução corresponderá à soma das quantias obtidas em ambas as operações mencionadas. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1689182, 07201181820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à alegação de ilegitimidade ativa, são relevantes os argumentos apresentados nas razões recursais, principalmente no que tange ao princípio da unicidade sindical e à filiação do exequente/agravado a Sindicato diverso daquele que ajuizou a demanda coletiva objeto da execução. Apesar disso, não há perigo de dano que sustente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois, na decisão agravada, apenas determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de cálculos, após preclusão da matéria tratada no aludido ato decisório. Não houve, portanto, determinação de imediata expedição de requisições de pagamento. Assim, a decisão não representa risco de prejuízo ao erário. Com essas razões, o pedido liminar deve ser indeferido. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora